Tribunal: STF
Processo: HC 225161
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE.  REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22/02/2023, por Giovani Lima Ximene Nocchi, advogado, em benefício de Fabrício da Silva Domingues, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.2.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 798.302/MS. Esta a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, o presente writ consiste em mera reiteração de pedidos formulados no HC n. 790.641/RJ, cuja decisão monocrática, publicada no dia 25/1/2023, manteve a prisão preventiva do ora agravante. 2. É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 3. Agravo regimental desprovido” ( cf. consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, Habeas Corpus n. 798.302/RJ e e-doc. 22).



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante delito em 15.9.2022, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em 18.9.2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia (fls. 2-3, e-doc. 4).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0073877-02.2022.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e requereu a concessão de liberdade provisória, pela apontada ilegalidade na realização da audiência de custódia, pois teria ocorrido 72 horas após o flagrante. Alternativamente, suscitou a ilicitude das provas, pois teriam sido obtidas pela entrada dos policiais na residência do acusado sem mandado judicial. 



    Em 7.12.2022, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça fluminense denegou a impetração e manteve a constrição cautelar. Esta a ementa do julgado:



    “Habeas Corpus. Imputação dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, em concurso material. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de relaxamento em razão da extemporânea realização da audiência de custódia ou por violação de domicílio, ou de revogação, ainda que com aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inidoneidade de fundamentação do decreto prisional, ausência dos seus pressupostos e afronta ao princípio da homogeneidade, além de fragilidade da prova da autoria. Pretensões inconsistentes. I. Nulidades que se rejeitam. I.1. Uma vez operada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, resta superada a alegação de nulidade por ausência de apresentação do preso à audiência de custódia ou mesmo a sua apresentação um pouco após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. I.2. Alegação de nulidade da prova por suposta violação de domicílio que haverá de ser apreciada pelo juiz natural da causa, pois os limites estreitos do presente habeas corpus não comportam o exame aprofundado da prova. II. Decisão satisfatoriamente motivada e alicerçada em elementos concretos, inexistindo qualquer vício a maculá-la. Paciente e outros dois corréus que foram presos em flagrante porque transportavam, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 3.709,9g (três quilos, setecentos e nove gramas e nove centigramas) de maconha. Consta que, na divisão de tarefas, cabia ao paciente a entrega da droga aos ‘clientes’ da associação. Circunstâncias que, em princípio, denotam habitualidade na conduta imputada e excessiva periculosidade por parte do agente. Necessidade inequívoca de se garantir a ordem pública diante de provável reiteração criminosa, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados, externada pelas mencionadas circunstâncias fáticas. Alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade que não pode ser aferida na via estreita do presente writ, por exigir dilação probatória, e que em princípio não se mostra compatível com o teor da imputação. Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes aos escopos do processo. Impetrante que, embora tenha afirmado que o paciente apresenta transtorno psicótico por uso de drogas, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o paciente não poderá realizar o tratamento necessário nas dependências do sistema carcerário, a inviabilizar, também sob essa ótica, o deferimento do pedido. Prisão cautelar que não ofende o princípio da presunção de inocência. Verbete n.º 09 das Súmulas do STJ. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada” (fls. 1-3, e-doc. 16).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 798.302/RJ no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de revogação da prisão provisória. 



    Em 25.1.2023, em decisão monocrática, o Ministro Og Fernandes, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração em razão do habeas corpus em questão repetir matéria já analisada nos autos do HC n. 790.641/RJ (e-doc. 19)



    Em 27.2.2023, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental (e-doc. 22).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a alegação de ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Argumenta que “o que (...) desafiou o presente Habeas Corpus, foi apenas a abordagem do paciente Fabrício, no meio de uma rua, distante da casa do nacional Tiago, numa moto, portando consigo apenas de um tablete de erva seca, que ressalta-se era para o seu consumo” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que “a polícia não estava fazendo nenhuma investigação que viesse então chegar a pessoa do paciente, ou ao local invadido, aliás, diga-se de passagem, os materiais só foram encontrados porque supostamente relataram que o paciente teria dito, o que não tornaria lídimo o flagrante. Os policiais se valeram deste material de próprio do paciente, que é pessoa viciada há anos, inclusive em tratamento com inúmeros laudos em anexando (sic), que dão conta exatamente disto, um usuário contumaz, para tentarem justificar uma entrada na residência do nacional Tiago, posto que na bem da verdade, ambos nem sequer se conheciam” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala “que há inúmeros documentos juntados, dando conta de que o ora paciente, é primário, bons antecedentes, pessoa de pessoa de boa índole, trabalhador, ostenta boa fama social, possui emprego fixo, residência fixa, nunca possuiu envolvimento com atividades de mercancia de drogas na vida, tampouco é participante de qualquer grupo, enfim passado irretocável” (fl. 16, e-doc. 1).



    Narra ser “importante ressaltar que a apreensão de drogas na posse de uma pessoa, não é motivo suficiente, idôneo nem automático, para que a polícia invada sua residência, sem a autorização dos moradores, caso não tenha havido uma investigação prévia, como não houve, que venha indicar a prática de crime permanente de tráfico no local” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1) Seja recebido e conhecido liminarmente o writ, relaxando a prisão manifestamente ilegal, uma vez não ter ocorrido justa causa, fundadas suspeitas e investigação prévia, por parte dos agentes ao abordar o paciente, bem como a ilegalidade pelo paciente ter sido apresentado após o prazo de 24hrs na Audiência de Custódia. 



    2) No mérito deste remédio, requer seja conhecido e decretado a ordem do writ constitucional, revogando a prisão que o paciente suporta, concedendo desta forma liberdade provisória, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, considerando ainda a primariedade do paciente, bons antecedentes, residência fixa, labor lícito, declaração de boa conduta social, não ter sido supostamente o crime cometido mediante violência, nem grave ameaça, não se dedicar a atividades de tráfico, nem ser integrante de nenhum grupo criminoso sendo ainda primário, a fim de sua prisão seja imediatamente revogada, ou, ainda, revogando a prisão preventiva concedendo liberdade provisória com ou sem medidas cautelares do Art. 319 do CPP, ou ainda, no que for mais favorável a paciente” (sic, fls. 24-25, e-doc. 1). 



    6. Este habeas corpus veio distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 225.160/RJ, ao qual neguei seguimento pela deficiência de instrução (e-doc. 24).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. A defesa busca a revogação da custódia preventiva, para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da apreensão de armas e significativa quantidade de entorpecentes na posse do acusado.



    O juiz da Primeira Vara Criminal da comarca da capital, ao converter o flagrante em prisão preventiva na Ação Penal n. 0252162-14.2022.8.19.0001, assentou:



    “Com efeito, à luz dos elementos informativos contidos na comunicação da Prisão em Flagrante, entendo que a Prisão Preventiva deverá ser decretada para a garantia da ordem pública, bem como para garantir a instrução criminal e assegurar aplicação da Lei Penal. 



    O ‘fumus comissi delicti’ decorre da materialidade delitiva e dos indícios de autoria comprovados através dos depoimentos colhidos em sede policial, laudo pericial e demais documentos acostados aos autos. 



    O ‘periculum in libertatis’ decorre da necessidade de se assegurar a aplicação de eventual sanção penal, bem como para a garantia da ordem pública, considerando-se a reprovabilidade in concreto das supostas condutas dos agentes, em razão da apreensão de farta quantidade de entorpecentes de altíssimo poder lesivo, totalizando 3.709,90g de MACONHA, além de duas espingardas desmuniciadas e um revólver calibre 38, municiado com 06 munições, que estavam na residência do custodiado TIAGO, tudo após denúncias de tráfico de drogas. 



    Segundo os relatos, policiais receberam informações sobre traficância de drogas, no bairro de Lumiar, dando conta de que um homem, em uma motocicleta de cor vermelha, modelo Titan, iria entregar drogas na Estrada de Lumiar, próximo a um bar conhecido como ‘Será que tem’. Os policiais dirigiram-se ao local e, por volta das 18h00min, visualizaram a referida motocicleta, dando ordem de parada imediatamente. O condutor, Fabrício da Silva Domingues, foi informado sobre a denúncia e disse que, efetivamente, estava indo entregar drogas a pedido de um homem identificado como Tiago Brust Morais a alguém que não lhe fora informada a identidade. Questionado sobre Tiago, Fabrício disse que se tratava de uma pessoa que tinha guardada certa quantidade de drogas a pedido de Gustavo de Moraes Faltz, vulgo ‘Benga’, que se encontra preso. Fabrício, então, levou os policiais até a residência de Tiago, em uma localidade conhecida como Favela Seca. Informado sobre a denúncia, Tiago admitiu que guarda drogas e permitiu o ingresso dos policiais em sua residência. Dentro da casa, além de drogas, foram encontradas duas espingardas desmuniciadas e um revólver calibre 38, municiado com 06 munições. 



    Embora não se trate de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, é despiciendo ressaltar que o delito de tráfico é dotado de grande rejeição social, já que dele decorrem graves cenas de violência urbana em razão dos conflitos entre os traficantes para a obtenção e reafirmação da primazia de determinado grupo, bem como em razão dos efeitos nefastos das drogas para a saúde dos usuários. 



    Além disso, majorada a reprovabilidade no caso em razão da QUANTIDADE DO MATERIAL apreendido, apto a abastecer a organização criminosa que atua na localidade por longo período, bem como pelo farto armamento apreendido, sendo uma com numeração suprimida.



    Assim, necessário o resguardo da ordem pública. 



    É de se ressaltar, por fim, que os fundamentos da prisão cautelar não guardam qualquer similaridade com os fundamentos da prisão por cumprimento de pena. Assim, o novel ‘princípio da homogeneidade’ não tem aplicação prática nenhuma. Havendo, como há, risco, aos direitos sociais previstos no artigo 312 do CPP, deverá ser decretada a prisão provisória, independentemente de qualquer pretensão premonitória sobre o resultado de eventual processo, que sequer teve início.



    Ante todo o exposto, por considerar insuficientes quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão, indefiro o pleito defensivo e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, vez que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a custódia cautelar do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme entendimento que vem se consolidando perante o Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento do Habeas Corpus n.º 346.300/GO, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, em 07/06/2016, uma vez operada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, resta superada a alegação de nulidade pela ausência de apresentação do preso à audiência de custódia ou mesmo a sua apresentação um pouco após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



    Tampouco merecem prosperar as alegações defensivas referentes ao mérito da causa, aqui incluídas tanto a alegação de prova ilícita, obtida mediante violação de domicílio, quanto de fragilidade da prova da autoria dos crimes, as quais hão de ser apreciadas pelo seu juiz natural, pois os limites estreitos do presente habeas corpus não comportam o exame aprofundado da prova. (...)



    Inequívoco, assim, o fumus commissi delicti. 



    Já o periculum libertatis emerge da necessidade de se garantir a ordem pública e preveni-la de possível reiteração criminosa, haja vista a gravidade concreta do crime imputado ao paciente e a sua considerável periculosidade social, externadas pelo modus operandi do delito, revelador de habitualidade na conduta imputada e profunda inserção na criminalidade.



    Também não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, eis que, mesmo diante das circunstâncias pessoais do paciente, não é possível aferir, de plano, se a ele seria imposto o regime mais brando para cumprimento da pena privativa de liberdade ou concedida a substituição, isto na eventualidade de condenação, pois tal avaliação depende de dilação probatória, incompatível com a via estreita do presente writ. Até porque, registre-se, o princípio invocado, em princípio, é incompatível com o teor da imputação. 



    Nessa esteira, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes aos escopos do processo. 



    Acrescente-se que o impetrante, embora tenha afirmado que o paciente apresenta transtorno psicótico por uso de drogas, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o paciente não poderá realizar o tratamento necessário nas dependências do sistema carcerário, a inviabilizar, também sob essa ótica, o deferimento do pedido. 



    Por fim, lembre-se que a prisão cautelar em nada viola o princípio constitucional da presunção de inocência, eis que baseada em um juízo de periculosidade e não de culpabilidade, o que se depreende, inclusive, do verbete n.º 9 das Súmulas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça” (fls. 2-7, e-doc. 16).



    9. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta imputada, ressaltada pela apreensão de 3.709,90g de maconha, duas espingardas desmuniciadas e um revólver calibre 38, com seis munições, na residência do corréu Tiago.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.469-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. USURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: NÃO CABIMENTO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a necessidade de resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Havendo elementos indicando a existência de coação a testemunhas, mostra-se cabível a prisão preventiva para resguardar a instrução processual. 4. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante à existência, ou não, das ameaças às testemunhas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 223.558-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 204644 AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.09.2021)



    11. Ressalte-se que as demais nulidades apontadas pela defesa já foram exaustivamente analisadas e afastadas pelas instâncias antecedentes.



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    13. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora